Tribunal: CARF
Processo: 10880.918650/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918650/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.705 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
AS BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/09/2014
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se o presente processo de DCOMP no 41777.54441.241114.1.3.04- 0090,
com crédito referente a pagamento indevido ou a maior a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social sobre importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918650/2015-93
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918650/2015-93

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo, por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 57, não homologou a
compensação efetuada porque foi constatado que o Darf que deu origem ao direito
creditório estava integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação.
Cientificada do despacho decisório em 11/05/2014 (fl. 61), a contribuinte apresentou,
em 03/06/2015 (fl. 2) manifestação de inconformidade (fl. 3), na qual alega:
Em 29/09/2014 foi recolhido o darf com o código de receita 5442 (Cofins
importação), após verificações constatou-se que o valor recolhido é maior que
o originalmente devido. Em 18/11/2014 foi enviada a declaração de tributos e
contribuições, porém informando de forma indevida, não constitui neste
momento o crédito legal do imposto. Em 28/05/2015 efetuamos a correção da
declaração demonstrando de forma inequívoca o crédito de imposto a que a
empresa tinha a compensar no valor de R$ 89.484,18, objeto do processo de
compensação (PERDCOMP) sob n° 4177.54441.241114.13.04-0090.
A 14a Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-97.407 (fls. 64-67), indeferindo
o pleito do contribuinte, uma vez que verificando que, a fim de comprovar a certeza e liquidez, o
requerente deveria além da DCTF retificadora, trazer outros documentos aos autos, isso porque
nos termos do art. 373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, o
ônus da prova do crédito tributário com que pretendeu extinguir a obrigação tributária é da
contribuinte. Com efeito, ao declarar ao Fisco que dispunha de crédito capaz de extinguir um
débito, ela assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza.
A recorrente tomou ciência da decisão, e interpôs Recurso Voluntário (fls. 71-79),
em 23/04/2020, no qual solicita a reforma da decisão proferida pela DRJ, alegando que a DCTF
retificada foi recepcionada, bem como seria inquestionável o direito à compensação requerido.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Trata-se o presente processo de DCOMP no41777.54441.241114.1.3.04- 0090, em
razão de pagamento indevido ou a maior de COFINS que já teria sido integralmente alocado ao
próprio débito.
MÉRITO
1- Da homologação da DCTF retificadora apresentada e das documentações
comprobatórias
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918650/2015-93

A decisão de primeira instância até reconhece a importância da apresentação do
DCTF retificado, no entanto, entende ser esses documentos insuficientes para o reconhecimento
do pleito da recorrente. Vejamos parte do julgado:
Ocorre que a DCTF retificadora, porque apresentada após a ciência do despacho
decisório, não tem o condão de fazer, por si só, nascer o direito de crédito e de
comprometer a decisão que não homologou a compensação.
No caso concreto, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação teria
suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza
e liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em
declaração prestada à Administração Tributária

De fato, é possível que a DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a
original, no entanto, é necessário que haja nos autos documentos que mostrarem a veracidade
dos valores a serem compensados.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
se deu nos seguintes termos:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário. (Grifos nossos)
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte
demonstrar o equívoco cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais e
contábeis.
Contudo, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.705 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.918650/2015-93

da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados DCTF e sem
qualquer comprovação contábil/fiscal acessória não são motivos para garantir uma revisão
significativa do Despacho Decisório.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhum
material probatório foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer prova da
liquidez e da certeza do direito de crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque,
ao contrário do sustentado pelo Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos
de restituição do crédito pleiteado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 101
DF CARF MF
Original